Tribunal: TJDFT
Processo: 0736917-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MULTIPLICIDADE DE BANCOS CREDORES. CONTRATOS SIMULTÂNEOS OU CONCOMITANTES. EXCESSO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AVERBAÇÃO DE TODOS OS EMPRÉSTIMOS PELO ÓRGÃO PAGADOR. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. LEI No 1.046/1950. SERVIDOR PÚBLICO CAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO NO INTERESSE EXCLUSIVO DO DEVEDOR.
1. Nenhum desconto de prestação de empréstimo consignado poderá ser efetuado em folha de pagamento sem prévia averbação pelo órgão pagador.
2. Os contratos de empréstimo bancário com parcelas consignadas em folha de pagamento estão sujeitos, a princípio, ao limite de 30% dos vencimentos do mutuário, fixado por lei.
3. Tendo havido a contratação de vários empréstimos, em diversos bancos, simultaneamente ou concomitantemente, ultrapassando-se, com o somatório das prestações, o limite consignável, mas obtendo-se, em todos eles, a averbação no órgão pagador, o Senador Federal, não cabe o decote do excesso em favor do devedor, funcionário público com elevado nível técnico e conhecedor das suas obrigações contratuais.
4. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas.
5. Recurso do BANCO SANTANDER S/A conhecido e provido. Recurso do BANCO BRADESCO S/A e do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A conhecido parcialmente , e, na parte conhecida, provido.